Tribunal: TJPA
Processo: 0803608-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7794 - Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803608-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIONALDO AZEVEDO DE FARIAS

IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE SAÚDE PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE CUIDADOS EXTRAMUROS. RISCO DE CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DO CÁRCERE. PACIENTE HIPERTENSO E CARDÍACO. ARGUMENTO ISOLADO QUE NÃO PODE FUNDAMENTAR A SOLTURA.
ORDEM DENEGADA.

1.
Paciente condenado a elevada pena por tráfico ilícito de entorpecente. Pedido de prisão domiciliar sob alegação de estado de saúde grave. Nos limites da documentação trazida pelo Impetrante, a observação que se faz é no sentido de que as condições de saúde do paciente estão dentro da normalidade.

2. O paciente, quando precisou fazer exames e ir a consultas médicas extramuros, sempre foi levado pelo Sistema penitenciário para realiza-los, conforme ficou comprovado pelos próprios documentos juntados pelo impetrante.

3.
As autoridades penitenciárias do Estado do Pará estão cientes da gravidade da situação de pandemia pelo contágio do Coronavírus e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, tais como isolamentos, testagens, monitoramento da evolução dos casos suspeitos e melhoramento das condições sanitárias das celas.

4.
Quanto ao risco de contaminação pela COVID-19, não cabe, na espécie, substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base somente na questão humanitária e sanitária. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é requisito da prisão domiciliar que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que não está comprovado nos autos.

5.
Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

6.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO,
cassando-se a liminar deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por maioria de votos, vencido o Desembargador Mairton Marques Carneiro, que votou pela concessão, a Egrégia Seção de Direito Penal conheceu da ordem e denegou-a, cassando-se, por conseguinte, a liminar anteriormente deferida, bem como, determinou a imediata expedição do competente mandado de prisão, com o restabelecimento da custódia preventiva do paciente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 18 e 20 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Marco Antônio Miranda Pinto Marques
em favor do paciente
MARIONALDO AZEVEDO DE FARIAS
, em face da decisão de lavra do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que até a presente data não tinha decidido acerca do pedido de prisão domiciliar em favor do coacto.

Aduz o impetrante, em resumo, que o ora Paciente cumpre sua reprimenda no total de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses, em regime fechado pelas práticas dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente em virtude de sentença condenatória proferida pela Justiça Federal.

Relata o impetrante que requereu perante a autoridade coatora a concessão de prisão domiciliar para tratamento de sua saúde, em razão de o paciente ser possuidor de hipertensão arterial de difícil controle.

Entretanto, até o momento da propositura do presente
mandamus
, o juízo impetrado não tinha decidido acerca do pleito de prisão domiciliar, o que aumenta o risco de morte do paciente, uma vez que não está recebendo o tratamento adequado para controlar a sua doença, tendo em vista que o coacto é portador de doenças cardíacas e depressivas

Assevera a existência de um episódio novo, consubstanciado na pandemia da COVID-19, o que, atrelado ao fato do paciente pertencer ao grupo de risco (cardíaco e depressivo), bem como diante da ausência de fundamentos para manutenção da prisão preventiva e violação ao seu direito de responder ao processo em liberdade, garantiria a concessão da medida liminar, para imediata soltura do paciente, ou que lhe seja aplicada medidas alternativas à prisão ou a concessão de prisão domiciliar.

Por fim, pugnou pela confirmação da ordem no julgamento do mérito.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão ao Des. Mairton Marques Carneiro, que concedeu a liminar pleiteada em favor do paciente, mediante a aplicação de medidas alternativas à prisão, solicitou as informações de
praxe
da autoridade coatora. Após, determinou a remessa do feito ao Ministério Público para exame e parecer.

Com o retorno dos autos, determinou sua redistribuição no horário de expediente normal.

A autoridade coatora prestou as seguintes informações:

(...)

Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente
MARIONALDO AZEVEDO DE FARIAS
, noticio à V. Exa., preliminarmente, que INEXISTE GUIA DE EXECUÇÃO EM TRAMITE NESTA VEP/RMB, em face do paciente.

Informo também que na presente data, foi proferida decisão deste juízo com o seguinte teor:

"Entretanto, em análise dos autos em apreço, verifico a INEXISTÊNCIA de GUIA DE EXECUÇÃO DE PENA, sendo que o referido processo em trâmite no SEEU, decorreu de peticionamento de advogado do requerente, para fins de instauração de processo de execução, com encaminhamento de sentença condenatória.

Com efeito, considerando a impossibilidade de instauração de Execução Provisória da Pena neste Juízo da VEP/RMB, uma vez que não observados os preceitos dispostos no artigo 8º e artigo 9º da Resolução nº 113 de 20/04/2020 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ, declaro a absoluta incompetência deste Juízo da VEP/RMB, para processamento de pedido de prisão domiciliar em favor do requerente.

Isto posto, nos temos da fundamentação exposta, determino o arquivamento dos autos de execução nº 2000021-38.2020.814.0401. Torno sem efeito, as decisões proferidas pelo Juízo da VEP/RMB nos autos referido. Ciência a SEAP.

À fl. 108, a defesa do paciente atravessa petição pedindo a juntada de requerimento onde solicita à Justiça Federal a Guia de Execução Penal, bem como argumenta que possível cumprir a decisão liminar concedida em sede de plantão judicial somente com a juntada do documento.

A Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, considerando a petição interposta, determinou que se oficiasse à autoridade coatora para que esta informasse acerca da instauração ou não do processo de execução.

O juízo impetrado informou que até aquela data (30/4), não tinha sido encaminhada a Guia de recolhimento, razão pela qual tonou sem efeito as decisões emanadas no referido processo.

Na data de 04 de maio do ano em curso, a Desembargadora Vânia Lúcia Silveira determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer.

A defesa do paciente atravessa petição requerendo a juntada da Guia de Execução Penal, a qual já foi encaminhada para a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Os autos foram remetidos ao exame e parecer do
custos legis,
tendo o Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
, inicialmente,

se manifestado pelo não conhecimento do
mandamus
. No mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem impetrada.

Na data de 20 de maio do corrente ano, mais uma vez a Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, considerando a informação de que a instauração do processo de execução de pena em face do paciente havia se iniciado, solicita informações detalhadas ao juízo impetrado acerca da instauração da referida execução de pena.

À fl. 245, de ordem do magistrado Deomar Alexandre de Pinho Barroso, a analista judiciário Danielle Junqueira, encaminha a decisão judicial nos autos do processo de execução penal, determinando o cumprimento da decisão que concedeu a prisão domiciliar ao paciente.

Ressalta o magistrado na decisão, que o pedido de prisão domiciliar protocolado sob o nº 2000021-38.2020.8.14.0401, fora arquivado ante a ausência de documentos suficientes para a instauração do processo de execução

A desembargadora Vânia Lúcia Silveira, à fl. 272, do processo eletrônico, afirmou suspeição por motivo de foro íntimo para funcionar no presente feito, nos termos do art. 145, § 1º do Código de Processo Civil

VOTO

Regularmente interposta, conheço da ordem.

A impetração cinge-se ao pedido de prisão domiciliar em favor do paciente, haja vista que sofre de hipertensão, bem como é Cardíaco, considerando que é preciso reduzir os fatores de propagação e aglomeração nas unidades prisionais, ante a Pandemia que assolou o país.

Adianto que a liminar deferida não merece ser mantida, pelas razões de fato e fundamento a seguir expostos:

Inicialmente, de bom alvitre relembrar que a condenação está baseada em investigações procedidas pela autoridade policial federal, a qual colheu elementos indiciários de que o paciente e seu corréu Jedson José Cardoso de Farias, mantinham em depósito em uma residência localizada no distrito de ilha de Mosqueiro, 381 (trezentos e oitenta e um) quilos de cocaína, com o propósito de enviá-la para o exterior.

A Polícia Federal, ao investigar uma denúncia anônima de que naquela residência havia substâncias ilícitas, encontrou-as escondidas no forro do imóvel, salientando que o entorpecente encontrado seria levado para um pais estrangeiro. Tal suspeita deve-se ao fato de que nos celulares apreendidos, os policiais recolheram informação sobre um navio de bandeira Liberiana que estaria atracado no Brasil, bem como pelo fato do imóvel contar com um porto privativo.

O Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, inicialmente, pugna pelo não conhecimento da ordem impetrada, e no mérito pela sua denegação.

Pois bem! O presente
habeas corpus
fora impetrado em sede de Plantão Judicial sob a relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, o qual concedeu a liminar em prol do paciente, o que em meu entendimento, não seria caso de plantão, primeiro porque o delito ocorreu no dia 17 de julho do ano pretérito, culminado com a sentença condenatória na data de 10 de março de 2020,
portanto, não se insere em nenhum dos artigos da Resolução nº 16/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Segundo, porque o magistrado de primeiro grau ao prestar suas informações relatou que não havia, até aquela data, Guia de Execução de Pena naquela VEP/RMB, razão pela qual deixou de cumprir a decisão proferida em sede de plantão judicial pelo eminente relator.

A decisão do magistrado de primeiro grau que deixou de cumprir a liminar concedida pelo desembargador Mairton Marques Carneiro, está assim redigida (fl. 120 do processo eletrônico):

"Entretanto, em análise dos autos em apreço, verifico a INEXISTÊNCIA de GUIA DE EXECUÇÃO DE PENA, sendo que o referido processo em trâmite no SEEU, decorreu de peticionamento de advogado do requerente, para fins de instauração de processo de execução, com encaminhamento de sentença condenatória.

Com efeito, considerando a impossibilidade de instauração de Execução Provisória da Pena neste Juízo da VEP/RMB, uma vez que não observados os preceitos dispostos no artigo 8º e artigo 9º da Resolução nº 113 de 20/04/2020 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ, declaro a absoluta incompetência deste Juízo da VEP/RMB, para processamento de pedido de prisão domiciliar em favor do requerente.

Isto posto, nos temos da fundamentação exposta, determino o arquivamento dos autos de execução nº 2000021-38.2020.814.0401. Torno sem efeito, as decisões proferidas pelo Juízo da VEP/RMB nos autos referido. Ciência a SEAP”.

O magistrado da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém ao prestar novas informações à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, relata que a decisão que concedeu a liminar em face do paciente foi cumprida no dia 20 de maio do corrente ano, ressaltando que à época em que o juízo impetrado deixou de cumpri-la lhe faltava competência, tendo em vista que os documentos necessários para dar início à execução provisória ainda não haviam sido remetidos pela Justiça Federal.

Pelo que verifico ao norte, o magistrado de primeiro grau somente deu cumprimento à decisão que concedeu a prisão domiciliar ao paciente após a remessa pela Justiça Federal dos documentos necessários à formação do Processo de Execução Penal, que de fato ocorreu somente no dia 07 de maio do corrente ano.

Assim, conheço da ordem impetrada e passo para a análise de mérito do
madamus
.

O impetrante afirma que o paciente, de 44 (quarenta e quatro) anos de idade, possui um delicado quadro de saúde concernente a ser possuidor de hipertensão arterial e é cardíaco, tornando-o integrante do grupo de risco para a enfermidade denominada Covid-19, tendo como lastro normativo para tanto, a Recomendação de n° 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Data vênia, os documentos juntados pelo impetrante são imprestáveis para consecução de seu objetivo referente à concessão de prisão domiciliar. Quanto ao tema, por intermédio dos esclarecimentos do impetrante, restaram juntados aos autos, receituários, laudos médicos, prontuário médico e relatório de Evolução Biopsicosocial do coacto.

Ademais, tem-se que a avaliação e laudo médico do paciente devem ser feitos por médico da SUSIPE. Entretanto, o único laudo médico acostado aos autos à fl. 25 do processo eletrônico, apesar de ter sido assinado por uma médica do Sistema Penal, esta não faz qualquer menção de que o paciente precisa fazer tratamento de saúde fora do sistema penal.

Em outro laudo, esse psiquiátrico, refere que o paciente
apresenta aparente estado geral melhorado, calmo, acessível ao diálogo e intervenções propostas”.

Conforme estabelecido na inicial, a pretensão contida nos autos busca lastro no Art. 5°, I, “a” da Recomendação n° 62 do CNJ, que assim declara:

Art. 5° Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto,
nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

A referida norma, portanto, tem como perspectiva de aplicação as situações que se amoldem a moldura da Sumula Vinculante n° 56 do STF, cujo teor abaixo reproduzo:

Súmula Vinculante 56 - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

A leitura do exposto em cotejo com o caso ora em comento revela que, a concessão da ordem nos moldes como pretendido pelo impetrante, apenas poderia ocorrer se restasse demonstrado, inequivocamente, que o Estabelecimento Penal em que o paciente encontra-se recolhido é, nesse momento, inadequado para a segregação do paciente com a segurança devida, o que não é o caso dos autos, seja porque o paciente sequer foi avaliado presencialmente por médico do Sistema Penal, seja porque não comprovou a inoperância do Estado (Sistema Penal) no atendimento de suas necessidades.

Concluo que,
a situação da pandemia da COVID-19 requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, exigindo providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, todavia
,
não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AMEAÇA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADO RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.
COVID-19. COMORBIDADES (DIABETES E HIPERTENSÃO). DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. RÉU ISOLADO. INSTALAÇÕES EM BOAS CONDIÇÕES FÍSICAS E HIGIÊNICAS. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...) 2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

3. As prisões visaram interromper a atuação de organização criminosa (policiais civis e militares) voltada à prática de corrupção, ativa e passiva, ameaça e possível lavagem de dinheiro, sendo a participação do acusado (policial civil) fornecer informações privilegiadas e sigilosas aos demais integrantes. Há referência de ameaças a outros integrantes das forças policiais que não compõem o grupo criminoso.

4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias. No entanto, essa recomendação não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que se encontram presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pela parte interessada
.

5. A Magistrada de primeira instância, atenta à Resolução n. 62/2020 do CNJ, destacou que a unidade prisional não está superlotada, tem boas condições físicas e de higiene. Foi determinado que o investigado permanecesse isolado e que a Corregedoria informasse a existência de eventual contaminação por Covid-19. 6. Segundo a avaliação do IML, as moléstias apresentadas pelo investigado - diabetes e hipertensão - são de tratamento ambulatorial com o uso contínuo de medicação, com consultas regulares ao médico assistente. 7. O quadro de momento, bem como as providências determinadas pelas autoridades competentes, permitem a manutenção da custódia do investigado. 8. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido de superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior, sob pena de indevido salto de instância. 9. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 569.076/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

Por todo o exposto,
denego a ordem
, cassando a liminar anteriormente deferida e, consequentemente, determinando a imediata expedição do competente mandado de prisão, com o restabelecimento da prisão preventiva.

É o voto.

Belém, 20 de agosto de 2020.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 30/08/2020